Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-48.2016.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002686-48.2016.8.14.0095

APELANTE: MARCIO BRITO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
157, §2°, II E §2°- A, I, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA
- ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e prova oral produzida em juízo. 2) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia

do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo, quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos. Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.

3) REFORMA DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base

acima do mínimo. 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e

nego-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCIO BRITO DE OLIVEIRA,
inconformado com a sentença (ID – 17050570) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II e §2°- A, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA, na forma do art.69 do CP.

Nas razões recursais (ID – 17050593), a defesa pugna a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas, bem como requer afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2° - A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, alegando que no momento da sua prisão, não houve apreensão da arma e a realização de perícia. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 17050596), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

17050485) que no dia 24/06/2016, por volta de 22h30min, na Travessa Visconde de Souza Franco, no município de São Caetano de Odivelas, o denunciado MÁRIO BRITO DE OLIVEIRA e o adolescente LUCAS CARVALHO DA SILVA, mediante o uso de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), dentre outros pertences da vítima ANA RUTE SILA COUTO.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 17050488 - Pág. 7), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 17050490 - Pág. 13), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, AGDA MARA BARROS PEREIRA, vizinha da vítima, relatou:

“Que eu tinha uma cachorra que estava muito agitada, e eu fui olhar, quando olhei que ficamos conversando e vimos um movimento na esquina, ai vimos que o réu vinha voltando na esquina e dobrou na rua da casa dele e o outro dobrou nessa construção levando um negócio embaixo no braço que não deu pra identificar o que era pois estava enrolado. Quando cheguei la a dona Ana tava se sentindo mal porque tinha acabado de ser roubada, que ela conhecia só o márcio, não conhecia o outro rapaz e disse que ele tinha levado alguns pertences dela. Que ela tava muito agitada e liguei pro Samu ajudar ela. Que depois foram para a delegacia e tal. Que eu não vi ele entrar e nem vi o que ele levou, que só vi o depois do acontecido. Que ela relatou que tinha conhecido o márcio. Que o adolescente Lucas tava com ele, mas eu só conhecia o Marcio. Que eu vi a pessoa vindo como sendo o Marcio,. Que ele passou na nossa frente. Que ele passou e só vimos ele pela roupa, não vimos ele carregando nada, mas o rapaz que passou pela construção ele levava alguma coisa enrolada numa roupa ou algo assim. Que não lembro da roupa do Marcio. Que não vi volumes na roupa do Marcio. Que a Ana não me falou se foi agredida, só falou que foi assaltada e estava nervosa, ela estava abalada, se sentindo mal, ai que eu acionei a Samu para dar uma olhada nela. Que o adolescente estava na mesma rua, ele dobrou nessa casa e o márcio seguiu para ir para a casa dela. Que os dois vieram juntos até na esquina da construção, ai de la o rapaz dobrou e o márcio seguiu. Que era uma casa que estava sendo construída que hoje em dia é minha. Que a polícia cercou tudo mas não achou nada. Que não vi o adolescente sair, que ele foi indo pelos quintais até a casa do Marcio. Que o Marcio era meu vizinho, ele já era problemático com o crime. Que a gente tava na casa da maria da conceição, que para a casa da vítima dá uns 50 metros. Eu percebi quando eles nos viram. Que não ouvi falar do adolescente. Que só fiquei ali na porta na casa da vítima, que eu não entrei. Que ela não comentou quais objetos ou valores foram levados. Que ela disse que eles chegaram e disseram para ela ficar calada, que era um assalto, que isso que ela disse. Que ela não falou de coronhadas. Que ela não chegou a falar se eles estavam armados, que ela estava muito nervosa”.

Outrossim, a testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA ROSA DO AMARAL, informou que não presenciou o momento do roubo, porém viu o momento em que o adolescente Lucas passou carregando alguns objetos e tomou a direção do quintal da casa do réu.

Nesta esteira, o próprio réu MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA, em seu interrogatório confessou que, na companhia do infrator Lucas, sendo que Lucas portava a arma de fogo, adentraram a residência da vítima e realizaram a subtração patrimonial, que recorda ter pegado um aparelho celular uma televisão do interior da residência.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, principalmente pela confissão do acusado, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

2 – DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

Em sequência, pugnou a defesa pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia

do artefato, no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente, pelo interrogatório em juízo do réu que confessou estar portando arma de fogo.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado pelo réu em seu interrogatório, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de
perícia
não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

3 -
REFORMA DA PENA-BASE

Em relação à fixação da pena

basilar, constata-se que o crime de corrupção de menores teve a pena-base fixada no mínimo legal. Quanto ao roubo, a pena-base restou

fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, encontrando-se plenamente justificada pelas circunstâncias da prática do delito, cometido no interior da residência da vítima, quando estava sozinha e durante o período noturno. Ademais, também foi considerada a culpabilidade em razão do uso de arma de fogo.

Ressalta-se que estando configuradas duas circunstâncias majorantes, não há óbice à utilização de uma das majorantes para exasperação da pena base

e outra para configuração do tipo majorado.

Nesse sentido:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A
PENA
-
BASE
E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da
pena
no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a
pena
-
base
, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da
pena
, sob
pena
de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da
pena
-
base
e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a
pena
acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

TJRS: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA
PENA
. DESLOCAMENTODE UMA DAS MAJORANTES PARA A
PENA
-
BASE
.
Havendo mais de uma majorante no crime de roubo, uma das adjetivadoras pode ser usada na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias agravantes ou para elevar a reprimenda no cálculo da
pena
-
base
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, vai mantido o deslocamento de uma adjetivadoras (concurso de agentes) para o cálculo e incremento da
pena
na fase basilar, que resta fixada 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Mantida a agravante da reincidência e, depois, aumentada a
pena
no patamar de 2/3 (pela majorado do emprego de arma de fogo), a sanção segue definitivizada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme decidido pela douta maioria. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.

(TJ-RS - EI: 70082821083 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 22/11/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2020)

Na segunda fase da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante a inexistência de agravante, no entanto, reconheceu a atenuante em da confissão do réu, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Ademais, na terceira fase, não havia causa de diminuição de pena a ser aplicada. Entretanto, foi reconhecida a causa de aumento de pena

relativa ao concurso de agentes, aplicada na fração legal de 1/3 (um terço), culminando a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa para o crime de roubo, que não merece qualquer reforma.

Por fim, foi aplicado o artigo 69 do Código Penal em decorrência do apelante ter praticado dois delitos, restando a pena definitiva 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa. Mantendo-se também o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024